Tribunal: STF
Processo: RE 1375120
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. BÔNUS/ACRÉSCIMO NA NOTA DO ENEM PARA ALUNOS QUE CURSARAM TODO O ENSINO MÉDIO NO AGRESTE DE PERNAMBUCO OU NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/PE (ZONA DA MATA). RESOLUÇÃO 19/2015 DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UFPE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO. CRITÉRIO OBJETIVO. LEGALIDADE. 



    1. Apelação de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária, cujo objeto é a anulação do ato administrativo que indeferiu a matrícula do autor no curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, Campus do Agreste-Caruaru, sob o fundamento de que o mesmo não cursou todo o ensino médio no Agreste de Pernambuco ou no Município de Vitória-PE. Condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2º e § 8º, c/c art. 8º, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015). (e-STJ Fl.298) Documento recebido eletronicamente da origem 



    2. Em suas razões, o autor argumenta, em síntese, que: a) a Resolução 19/2015, do Conselho Coordenador de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade Federal de Pernambuco, estabeleceu política afirmativa em favor dos alunos residentes em cidades localizadas no entorno dos Campi do Agreste e de Vitória de Santo Antão, e o meio para implementação foi a concessão de acréscimo de 10% na nota final do processo seletivo (finalidade de inclusão regional); b) a ofensa à legalidade ocorreu pela Universidade, que não observou a lei do processo administrativo federal; c) prevalece o critério da "preponderância" (se o estudante preponderantemente atendeu ao requisito estabelecido por medida administrativa, faz jus ao benefício), dado que, no caso, o estudante cursou menos de 3% de sua vida estudantil fora da região do agreste; d) os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade devem pautar as políticas de ações afirmativas; e) houve ausência de voluntariedade em relação à alteração ínfima de residência (a mudança ocorreu por necessidade da família em momento anterior à criação da própria resolução, quando o agravante estava submetido ao poder familiar), enquanto a jurisprudência é categórica no sentido de que a parte não poderá ser prejudicada se não existe voluntariedade na mudança. Em adição, destaca que a Lei 9.784/1999, no art. 2º, prevê que é necessária a adequação entre os meios e a finalidade pretendida ao se impor obrigações e restrições de tal forma que se garanta o atendimento do interesse público. Pugna pela aplicação do princípio da igualdade, já que alunos que cursaram início de período letivo em quantidade de meses até superiores podem ter sido beneficiados com a cota do agreste por simplesmente terem concluído o último mês do período letivo na região, já que é essa a informação que vai para o histórico escolar. 



    3. O cerne da presente demanda devolvida à apreciação cinge-se à validade do ato administrativo que indeferiu a matrícula do autor no curso de Medicina da UFPE, Campus do Agreste-Caruaru, sob o fundamento de que o autor não cursou todo o ensino médio no Agreste de Pernambuco ou no Município de Vitória-PE (zona da mata), diante do contido na Resolução 19/2015 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE. 



    4. Conforme destacado na sentença, "a reserva de cotas para estudantes trata-se de limitação da regular concorrência do certame público para os candidatos a vagas em cursos de nível médio ou superior das Instituições Federais de Ensino (IFEs), a partir da ideia das "ações afirmativas", cujo objetivo é a criação de dispositivos ativos para realizar o princípio da igualdade, tratando os desiguais com desigualdade. É uma tentativa, no caso das vagas das IFEs (de acordo com o previsto na Lei 12.711/2012), de reservar vagas para pessoas que a Lei definiu como tendo características que diminuiriam sua chance de entrar nas instituições públicas, por terem sido discriminadas por critérios econômicos, de cor, raça ou etnia. (...) A lei federal restringiu um direito fundamental ao livre acesso em uma instituição federal de ensino, em igualdade de condições, por qualquer estudante brasileiro que tenha concluído o ensino médio (no caso das universidades) ou o ensino fundamental (no casos dos institutos federais técnicos de nível médio). Entretanto, tal restrição foi considerada adequada e exigível, atendendo ao critério (princípio) da proporcionalidade, como, de resto, o próprio Supremo Tribunal assim já reconheceu. Sendo uma restrição a um direito fundamental, a interpretação da Lei 12.711/2012 deve ser restritiva, teleológica e sistemática, sob pena de causar prejuízo a milhares de estudantes candidatos às vagas das instituições federais de ensino que não se enquadrem na Lei". 



    5. A Resolução 19/2015 CEPE/UFPE, baseada no artigo 5º, §3º, do Decreto 7.824/2012, que regulamentou a Lei 12.711/2012 (Lei das Cotas), criou "cotas regionais", consistente no acréscimo de 10% na nota final do ENEM aos candidatos que tiverem cursado e concluído todo o ensino médio em escolas regulares e presenciais de municípios do Agreste e Zona da Mata de Pernambuco. 



    6. In casu , consta que o autor não cursou todo o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais das mesorregiões descritas pelo IBGE da zona da mata e agreste de Pernambuco, dado que cursou o 2º semestre do 1º ano do ensino médio no Estado de Tocantins em 2013 (e-STJ Fl.299) Documento recebido eletronicamente da origem (fato incontroverso). 



    7. O entendimento da Segunda Turma deste Regional é no sentido de que tanto os candidatos quanto a Administração vinculam-se às regras que regem o certame (Edital), em observância ao princípio da legalidade. Nesse passo, não cabe determinar a pretendida adição do percentual de 10% à nota obtida pelo agravante (para alcançar a nota de 849,17 e lograr a 33ª posição dentro do número de 40 vagas ofertadas para tal grupo especial), de forma a viabilizar sua matrícula dentro das vagas destinadas a alunos egressos da rede de ensino das mesorregiões descritas pelo IBGE da zona da mata e agreste de Pernambuco, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 



    8. Não restou caracterizada qualquer ofensa ao princípio da isonomia, quando, além de não comprovada a ocorrência do beneficiamento, com adição do percentual de 10%, de outros candidatos na mesma situação do autor (não cursou integralmente o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais das mesorregiões descritas pelo IBGE da zona da mata e agreste de Pernambuco), a regra prevista no Edital trata-se de cláusula geral, abstrata, prévia, fixada igualmente para todos os candidatos. 



    9. Insta consignar que tal não significa a exclusão do candidato que não preencheu os requisitos para figurar no referido grupo especial da lista destinada à concorrência geral (ampla concorrência). Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0803333-47.2018.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Assinatura: 23/01/2020. 



    10. Nesse contexto, uma vez que foram respeitadas as previsões editalícias, considerando que o procedimento de estabelecimento de "cotas regionais", no âmbito do poder discricionário e da autonomia didático-científica da Universidade, revela-se em ação afirmativa para a população local, devem ser observados os critérios objetivos fixados para a concessão da referida pontuação extra, não merecendo reforma a sentença. 



    11. Nesse passo, em que pese o fato de o estudante ter cursado apenas um semestre fora da região do agreste/zona da mata e a ausência de voluntariedade em relação a tal alteração de residência, não se apresenta eivado de mácula o ato administrativo que indeferiu o cômputo do acréscimo na nota obtida para fins de matrícula. 



    12. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), ex vi do art. 85, § 11, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput; 37, caput; 205 e 206, IX, da CF. 



     O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do cumprimento dos requisitos pela parte recorrente para ser enquadrada no sistema de cotas, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Nesse sentido, veja-se o ARE 864.770-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator